Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO. FINS COMERCIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. ENUNCIADO DE SÚMULA 403/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do decisum, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada, impondo não conhecê-la.
2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Comprovado o ato ilícito consubstanciado na utilização da imagem do postulante para fins comerciais e sem a sua autorização, impõe-se a condenação da ré na obrigação de se abster de publicar novamente o nome ou a imagem do autor sem autorização e retirar das redes sociais qualquer publicação constando a imagem do mesmo, bem como a pagar indenização por danos morais, independentemente de prova ou prejuízo, consoante enunciado de Súmula 403 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, a publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais gera o dever de indenização por danos morais, embora não haja conotação ofensiva ou vexatória.
5. Para a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do valor arbitrado, quando a verba indenizatória se mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de compatível com a estimativa fixada no âmbito deste egrégio TJDFT em casos análogos.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.